Tribunal: TJDFT
Processo: 0740455-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RATIFICAÇÃO DO JULGAMENTO QUANTO À MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA No 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA.
1 – Reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 1405686) em face do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.412.762, segundo o qual, deve ser aplicada “a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a possibilidade de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação ao entendimento da Corte Constitucional.
2 – De acordo com o STF, deve ser observado o limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 para a requisição de pequeno valor (RPV) no patamar de 20 (vinte) salários mínimos.
3 – Ratificados os termos do acórdão anterior quanto ao capítulo que julgou a matéria não devolvida ao STF pelo Recurso Extraordinário, qual seja, a adoção do IPCA-E, e não da TR, como índice de correção monetária para os débitos da Fazenda Pública, conforme orientação firmada pelo STF no julgamento de acórdão paradigma do Tema 810 da repercussão geral.
4 – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação dos Exequentes/Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo hipótese, por outro lado, de arbitramento de honorários em desfavor do Executado/Agravado (Súmula 519 do STJ).
Agravo de Instrumento provido.